Tribunal: TJDFT
Processo: 0022216-34.2015.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0022216-34.2015.8.07.0009 AGRAVANTE: GILMAR FOGAÇA FILHO AGRAVADO: MÁRCIA HELENA DOS REIS, CAROLINA JUVERCINA DOS REIS RODRIGUES, MURILO MARQUES HYPOLITO, JOSÉ PINHEIRO TORRES, JOSÉ NILTON CARDOSO DA SILVA, KEDSON ALENCAR ARRUDA, SILVÂNIA OLIVEIRA DE LIMA DESPACHO GILMAR FOGAÇA FILHO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026